Tribunal: TJDFT
Processo: 0747154-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0747154-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGNACIO DE HOLANDA CAVALCANTI PACHECO DE ARAGAO AGRAVADO: VERA REGINA DE AQUINO SALLES, ROSANE SALLES DE ARAGAO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IGNACIO DE HOLANDA CAVALCANTI PACHECO DE ARAGÃO contra ato judicial proferido pela Juíza de Direito da Primeira Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0001119-64.2009.8.07.0016, proposto em desfavor do Agravante por VERA REGINA DE AQUINO SALLES E OUTRA, admitiu o pedido de cumprimento de sentença formulado no bojo do Feito originário. O referido ato judicial foi proferido nos seguintes termos: “Converto o feito em cumprimento de sentença. Anote-se. Primeiramente, cabe ressaltar que a sentença de ID 59095306 condenou o herdeiro Ignácio de Holanda Cavalcanti Pacheco de Aragão, e não o espólio de Ignácio de Aragão, em que pese o equívoco no campo do cadastramento. Registre-se que não há possibilidade do espólio de Ignácio de Aragão constar no polo ativo da ação de sonegados, uma vez que a legitimidade ativa para a propositura da ação é do herdeiro supostamente prejudicado. Retifique-se o cadastramento para que conste no polo passivo Ignácio de Holanda Cavalcanti Pacheco de Aragão, bem como para que conste no polo ativo Vera Regina de Aquino Salles e Rosane Salles de Aragão. Intime-se o executado, na pessoa de seu advogado, conforme artigo 105, §4o do CPC, a efetuar o pagamento do débito no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% sobre o valor atualizado do débito, além de 10% a título de honorários de advogado, na forma dos artigos 525 e 523, § 1o, do Código de Processo Civil. O executado deverá ser advertido de que o pagamento no prazo assinalado o isenta do pagamento da multa e dos honorários advocatícios, ainda que tais verbas já tenham sido eventualmente incluídas nos cálculos, razão pela qual poderão ser descontadas no momento do depósito. Transcorrido o prazo fixado sem o pagamento voluntário, proceda-se a penhor via BACENJUD. Não tendo sido indicados bens à penhora na inicial, proceda-se à intimação das partes exequentes para fazê-lo no prazo de cinco dias. No caso de requerimento de protesto, expeça-se certidão, observada a orientação contida no artigo 517, § 2o do CPC, bem como intimem-se as partes exequentes para retirá-la, no prazo de 5 dias. Intime-se o executado para regularizar a sua representação processual, haja vista que a procuração de ID 41666861 está em nome do espólio de Ignácio de Aragão. Por fim, intimem-se as exequentes para regularizar suas representações processuais, com a juntada de procuração, bem como para juntar seus documentos pessoais.” Discorre o Agravante acerca do trâmite do Feito originário e afirma que, “por força do trânsito em julgado da Ação de Sonegados e da formação da coisa julgada formal e material em desfavor do ESPÓLIO DE IGNACIO DE ARAGÃO anteriormente constituída, se as autoras do presente cumprimento de sentença pretendem responsabilizar agora pessoa diversa, então, as mesmas deverão propor ação de impugnação autônoma para anular ou rescindir a sentença prolatada ou propor ação ordinária para responsabilizar o herdeiro!” (Num. 20929454 - Pág. 13). Discorre acerca dos limites subjetivos da sentença e da eficácia preclusiva da coisa julgada. Assevera que o ato impugnado “confunde os conceitos de representante e representado, para além de admitir uma execução em desfavor de pessoa que nunca participou da fase de conhecimento como parte” (Num. 20929454 - Pág. 29). Pede o provimento do recurso para “que seja reconhecido, em favor do agravante, que a execução ora em fase de cumprimento de sentença seja direcionada em face do ESPÓLIO DE IGNACIO DE ARAGÃO E NÃO EM FACE DO HERDEIRO NECESSÁRIO – IGNACIO DE HOLANDA CAVALCANTI PACHECO DE ARAGÃO – ora agravante – como anteriormente determinado pelo Juízo a quo ” (Num. 20929454 - Pág. 30/31). Preparo regular (Num. 20931927). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra ato judicial proferido pela Juíza de Direito da Primeira Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0001119-64.2009.8.07.0016, admitiu o pedido de cumprimento de sentença formulado no bojo do Feito originário. Constato que o ato judicial impugnado não ostenta conteúdo decisório. Com efeito, conforme consta do Feito originário, as Rés/Agravadas apresentaram o pedido de cumprimento de sentença de ID Num. 65740221 (Execução de Honorários), o qual foi admitido por meio do ato judicial ora questionado. Ocorre que as determinações veiculadas no corpo do ato ora impugnado constituem simples despacho exarado ope legis, nos termos dos artigos 523 e 524 do Código de Processo Civil, assim redigidos: “Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. § 2o Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante. § 3o Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação. Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter: I - o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do executado, observado o disposto no art. 319, §§ 1o a 3o; II - o índice de correção monetária adotado; III - os juros aplicados e as respectivas taxas; IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados; V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso; VI - especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados; VII - indicação dos bens passíveis de penhora, sempre que possível. § 1o Quando o valor apontado no demonstrativo aparentemente exceder os limites da condenação, a execução será iniciada pelo valor pretendido, mas a penhora terá por base a importância que o juiz entender adequada. § 2o Para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado. § 3o Quando a elaboração do demonstrativo depender de dados em poder de terceiros ou do executado, o juiz poderá requisitá-los, sob cominação do crime de desobediência. § 4o Quando a complementação do demonstrativo depender de dados adicionais em poder do executado, o juiz poderá, a requerimento do exequente, requisitá-los, fixando prazo de até 30 (trinta) dias para o cumprimento da diligência. § 5o Se os dados adicionais a que se refere o § 4o não forem apresentados pelo executado, sem justificativa, no prazo designado, reputar-se-ão corretos os cálculos apresentados pelo exequente apenas com base nos dados de que dispõe.” Desse modo, como pode ser extraído da leitura do ato impugnado, não houve a aplicação de qualquer penalidade (multa e honorários) ao Devedor, mas simplesmente a sua intimação para pagamento do débito apontado no pedido de cumprimento de sentença. Nessa linha de raciocínio, é certo que o atual Código de Processo Civil alterou a disciplina do recurso de Agravo de Instrumento para estabelecer as respectivas hipóteses de cabimento. Assim, o art. 1015 apresenta a seguinte redação, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...). Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” O caput e o parágrafo único do referido art. 1.015 exigem, portanto, que tenha sido prolatada decisão interlocutória no processo de Conhecimento ou de Execução. O ato ora questionado, assim, constitui despacho, nos termos do art. 203, § 3o, do Código de Processo Civil e, por força do art. 1.001 do CPC, é irrecorrível. Ainda que se ultrapasse a barreira da ausência de cunho decisório, tendo em vista a determinação de retificação do polo passivo do Cumprimento de Sentença, a via eleita pelo Agravante é inadequada, haja vista que a matéria deverá, obrigatoriamente ser submetida, primeiramente, ao Juiz de origem, mediante impugnação (art. 525 do CPC). Registre-se que, nos termos do inciso II do referido art. 525 do CPC, a impugnação é a via adequada ao Executado para a alegação de “ilegitimidade de parte”. Nesse descortino, somente após submeter a matéria ao Primeiro Grau de Jurisdição é que será aberta ao ora Agravante a via recursal, caso haja interesse. O ora Agravante, conforme consulta ao Feito originário, até mesmo, já apresentou a sua Impugnação ao Cumprimento de Sentença, nos termos do petitório de ID Num. 76221415 do Feito originário. Não há necessidade de se proceder às medidas previstas nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de se regularizar o recurso, já que o seu não conhecimento decorre da ausência de cunho decisório do ato judicial questionado e, bem assim, da inadequação da via eleita. Com tais razões, por ser irrecorrível o ato judicial questionado e inadequada a via eleita, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, 1001 e 1015, todos do Código de Processo Civil e art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 10 de novembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador